Tribunal: STF
Processo: Rcl 40070
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10.



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 



      



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0012196-57.2015.5.03.0134, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 



    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:



      



    ‘VIOLAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM EMPREGO PÚBLICO POR MEIO DE EMPRESA INTERPOSTA, EM ATIVIDADE TÍPICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ISONOMIA. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É fraudulenta a contratação de trabalhadores, por meio de empresa interposta, para desempenhar atividade típica da entidade pública bancária, por violação da Constituição (Art. 37, II), que impõe a realização de certame público para a investidura em emprego público, emergindo daí a responsabilidade da Administração Pública, que lança mão de ardil para dissimular o descumprimento de preceito constitucional. 2. A inexistência de outros empregados do ente público desempenhando as mesmas tarefas que o trabalhador no âmbito do estabelecimento bancário não é óbice à decretação judicial do direito à isonomia. Tal entendimento seria um salvo conduto à arregimentação fraudulenta em massa de trabalhadores de um determinado setor da entidade pública, com o intuito de descumprimento objetivo do preceito constitucional alusivo ao concurso público de provas e títulos. Nos termos do art. 129 do Código Civil, reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 3. Nos termos do inciso II, do art. 6º. Da Lei 8.666/1993, somente os serviços de demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais especializados, não situados na esfera da atividade principal da entidade estatal, são passíveis de contratação por meio de empresa de prestação de serviços a terceiros. 4. Distinguishing em relação à decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em relação à ratio decidenti que fundamentou a fixação da tese de repercussão geral n. 725, que se operou na esfera da livre iniciativa da empresa privada, não tratando da questão que envolve a fraude à arregimentação, por parte das empresas públicas e sociedades de economia mista, da via estreita do concurso público.”



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Alexandre Preszaniuk da Silva em seu desfavor e da empresa Sertrim Comércio e Serviços Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 



    Afirma que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 



    Alega que a decisão reclamada, ‘ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 



    Sustenta, ademais, que ‘ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF’.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0012196-57.2015.5.03.0134. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a ‘decisão proferida pela 1ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0012196-57.2015.5.03.0134, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324’.” 



    Por meio de decisão publicada em 23/04/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0012196-57.2015.5.03.0134, até o julgamento final desta reclamação”.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 20 e 21).



    Citado, Alexandre Preszaniuk da Silva, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc. 38, p. 4).



    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    O acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região está assim fundamentado, na parte de interesse:



    “No caso em tela restou amplamente evidenciado pelos elementos dos autos que o reclamante, como empregado da primeira reclamada, prestou serviços à CEMIG, em atividade típica desta última. 



    Veja-se que o autor foi contratado pela primeira ré para exercer a função de leiturista, conforme consta no contrato firmado entre as reclamada e, ainda, a confissão ficta aplicada à 1ª ré - vide contrato entre as reclamadas, ID. c3d6ab9 - Pág. 1. 



    O estatuto social da CEMIG informa que ela explora preponderantemente serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos (vide Estatuto da Cemig, id. d305d57 - Pág. 1). 



    Os contratos firmados entre as reclamadas relacionam-se diretamente à atividade-fim da CEMIG, envolvendo o trabalho de ‘serviços de leitura de medidores de energia elétrica para consumo em KWh, do Grupo ‘B’, através de microcoletores de dados, nas modalidades convencional e faturamento imediato, no âmbito de atuação da Gerência de Gestão e Controle de Faturamento - PR/FA para o lote 03 - Uberlândia, conforme estabelecido no ANEXO 12 - Escopo dos Serviços e Seus Anexos’- ID. c3d6ab9 - Pág. 1. 



    Incontroverso, ainda, que a CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais - tem natureza jurídica de sociedade de economia mista.



    Como já dito, a CEMIG explora serviços de distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos. 



    Assim, percebe-se com clareza que o trabalhador exerce função de atividade típica da tomadora paraestatal, submetida ao preceito constitucional de admissão de empregados por meio de concurso público, nos termos do artigo 37, II da Constituição da República.



    (...)



    O reclamante, sem dúvida, exercia um trabalho técnico-profissional, relacionado a avaliação em geral do consumo de energia, a fim de possibilitar à reclamada proceder à cobrança dos valores devidos pelo consumidor, não passível, assim, de contratação por meio de empresa de prestação de serviços a terceiros.



    (...)



    Nem se argumente, aqui, com a inexistência de outros empregados da tomadora desempenhando as mesmas funções que o reclamante, fato que desafiaria prova cabal, já que o autor labora justamente na atividade principal da empresa estatal. 



    E mesmo que houvesse tal prova, tal entendimento importaria, na prática, fazer vistas grossas à violação do requisito do certame público, por meio da terceirização de um todo um setor produtivo da estatal, por exemplo, o que seria um salvo conduto para a transgressão em massa da norma constitucional de arregimentação de trabalhador pela via estreita do concurso público.” (e-Doc. 13).



    Com efeito, entendo que à reclamante assiste razão, vez que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir pela presença da característica em razão da atividade desempenhada pelo trabalhador e sua importância na consecução das finalidades da empresa tomadora de serviços.



    Dessa perspectiva, compreendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando ao TRT da 3ª Região que profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente